Tribunal: TJMT
Processo: 1016619-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016619-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR - CPF: 076.806.117-26 (PACIENTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (IMPETRANTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (IMPETRANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
IMPETRANTE: FABIO RICARDO CAVINA, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente na grande quantidade de drogas apreendida -
278,51 kg (duzentos e setenta e oito quilogramas e quinhentos e dez gramas) de alcalóide cocaína.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois apresentam-se como insuficientes diante do quadro de maior gravidade delineado no caso, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016619-73.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
IMPETRANTE: FABIO RICARDO CAVINA, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Fábio Ricardo Cavina e outros,
em favor de
ALBERTO RIBEIRO PINTO JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narram que o paciente é investigado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, tendo a autoridade judicial acoimada coatora decretado a sua prisão preventiva.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
ii)
o decreto cautelar não possui fundamentação adequada;
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
102159958.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.

102550458.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
105967996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
IMPETRANTE: FABIO RICARDO CAVINA, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

VOTO:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
ALBERTO RIBEIRO PINTO JÚNIOR,
apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que fora instaurado
Inquérito Policial em desfavor do paciente para apurar a suposta pratica dos crimes previstos no artigo 250, §1°, II, “h” e art. 333 do Código Penal.

Isso porque, em
04/08/2021
, militares do Corpo de Bombeiro monitorava uma área queimada quando se deparou com uma pessoa pedindo socorro, o qual se identificou como um mecânico que estava no local para retirar as peças do helicóptero, modelo R44, prefixo PT-RMM que caiu na região de Poconé, no
dia 1o de agosto de 2021
com cerca de 250kg de substância análoga a cocaína.

Durante o seu transporte até a cidade,
“o paciente se identificou como militar do corpo de bombeiros do Rio de Janeiro e confessou estar pilotando o helicóptero que havia caído. Após ser dada voz de prisão, o paciente teria insinuado um suborno a equipe dos bombeiros, asseverando que seu “chefe” teria autorizado a negociação de valores com quem eventualmente lhe capturasse. Em seu interrogatório, o paciente confessou que era o piloto da aeronave e que estaria acompanhado por um indivíduo chamado “Ronald” e que só fez o transporte dos entorpecentes pois estaria sendo ameaçado. “

Por outro lado, de forma concomitante, foi instaurado inquérito policial para fins de investigar o crime de tráfico de drogas, que inclusive o paciente já fora denunciado como
incurso nas penas do artigo 33 c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, in verbis:

“(...) Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 1o de agosto de 2021, em horário não identificado, neste município, Latitude-16.714020 Longitude-56.707640, o denunciado ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
transportou 278,51 kg de cloridrato de cocaína,
entre Estados da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única e exclusivamente para consumo.

Na data supramencionada, chegou ao conhecimento da Polícia Federal a informação acerca da queda do helicóptero modelo Robinson R44, prefixo PTRMM, na região de Poconé, motivo pelo qual os agentes policiais, com o apoio do CIOPAER/MT, deslocaram-se ao local do acidente aéreo, bem como visualizaram várias caixas ao redor da aeronave colapsada.

Em diligências, os agentes federais abriram uma das caixas e constataram que em seu interior havia um pó branco contendo substância análoga a maconha. Além disso, haviam vários outros pacotes embalados de forma usualmente utilizada para acondicionar e transportar drogas, mormente o cloridrato de cocaína.

A substância entorpecente fora retirada do local da queda do helicóptero e transportada até a sede da Polícia Federal, tendo sido formalizada a sua apreensão, consoante Termo de Apreensão no 3522323/2021. O Laudo Definitivo de Constatação de Drogas no 521/2021 – SETEC/SR/PF/MT evidenciou resultado positivo para 278,51 kg (duzentos e setenta e oito quilogramas e quinhentos e dez gramas) de alcalóide cocaína.

Empós, na data de
04/08/2021
, o denunciado fora localizado nas imediações do acidente do helicóptero modelo Robinson R44, prefixo PT-RMM, o qual fora resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Poconé. Durante o trajeto, o denunciado confessou aos bombeiros militares que era o piloto do helicóptero que havia caído, bem como estaria se escondendo na mata desde o acidente.

Realizada pesquisa de licença e habilitação da aeronave no sítio da ANAC, constatou-se que, de fato, o acusado é piloto de asa rotativa, inclusive possui habilitação para pilotar o helicóptero modelo Robinson R44.

Por meio do Laudo Pericial Papiloscópico no 87/2021 – NID/ DREXSR/PF/MT, “os peritos constataram que a impressão digital do polegar direito constante no prontuário civil mencionados no item II.A em nome de ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR e o fragmento de impressão papilar constante no item II.B foram produzidas pela mesma pessoa” (sic).

Por fim, restou evidenciado que o denunciado realizou o trajeto vindo do Estado do Paraná, passando pelo Estado de Mato Grosso do Sul, até colapsar em Poconé/MT. Assim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Laudo Pericial Papiloscópico no 076/2021, Laudo Definitivo de Constatação de Drogas no 521/2021, Laudo no 603/2021, Termo de Apreensão no 3522323/2021 e Termos de Declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR, como incurso nas penas do artigo 33 c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 (...)” extraído o PJE na origem.

Assim, existem dois decretos de prisão em desfavor do paciente, um pela prática, em tese, dos crimes de incêndio e corrupção ativa, previstos nos artigos 250, §1o, II, “h” e 333, ambos do Código Penal Brasileiro, que é combatido neste Tribunal pelo hc n. 1015469-57.2021.8.11.0000, e outro pelo delito descrito no
artigo 33 c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06,
objeto deste
writ
,
ocasião que passo a analisar os requisitos da prisão preventiva.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do

“Laudo Pericial Papiloscópico n. 0076/2021 efetivou a análise das impressões papilares na aeronave PT-RMN, sendo que no LAUDO OFICIAL PAPILOSCÓPICO No 87/2021 - NID/DREXSR/PF/MT "os peritos constataram que a impressão digital do polegar direito constante no prontuário civil mencionados no item II.A em nome de ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR e o fragmento de impressão papilar constante no item II.B, foram produzidas pela mesma pessoa"

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
.

Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

Decido.

A materialidade do delito está demonstrada pelo LAUDO no 521/2021 – SETEC/SR/PF/MT, em que as análises qualitativas das amostras submetidas a exames evidenciam a presença do alcaloide cocaína, na forma de sal solúvel em água.

Quanto aos indícios de autoria, estes estão demonstrados pela confissão do investigado, bem como pelo Termo de Depoimento no 2021.8.108158 (PJCMT), o Subtenente BM Roberio Guilherme Batista em que declarou que: “QUE no trajeto o sujeito disse que era 3o Sgt do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro; QUE após conversarem um pouco mais, o ALBERTO admitiu que ele era o piloto do helicóptero que tinha se acidentado e que estava se escondendo na mata desde o ocorrido.”

As alterações trazidas pela Lei 13.964/2019, no que tange ao art. 282, §6o do CPP preveem que: “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.

(...)

O delito acima mencionado possui pena mínima de 05 anos, dessa forma, se amolda ao inciso I do art. 313 do CPP. Aliado a isso, a Autoridade Policial fundamenta o deferimento do pedido, no fato de que a segregação do Investigado é essencial ao desenrolar dos fatos, principalmente no que tange ao mandante do transporte.

Observa-se ainda que durante a prisão temporária os policiais federais realizaram diversas diligencias, contudo, necessitam de um período maior para a conclusão.

No que tange a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares, estas seriam ineficazes ao caso em análise, uma vez que o suspeito não reside nesta comarca, tornando a ultima ratio a única medida capaz de inibir nova prática delituosa.

É valido salientar que apesar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange a saúde pública, já que se trata de quantidade significativa de entorpecentes de substancia análoga à cocaína, qual seja, 278,51kg.

Sendo assim, frente ao perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, aliado ao indício de autoria, imperioso o deferimento da prisão preventiva.

(...)

Deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – prova da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que o réu não reside nesta comarca, impedindo a correta aplicação da lei penal, a fim de apurar a abominável conduta supostamente por ele cometida, sendo a prova da existência o Laudo 521/2021 – SETEC/SR/PF/MT que apontou a presença do alcaloide cocaína.

(...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 311 do CPP, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP, e mostrando-se insuficiente e ineficazes no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALBERTO RIBEIRO PINTO JÚNIOR.”

Na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente –

278,51kg de substância análoga à cocaína - .

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
na grande quantidade de droga apreendida
em seu poder.

Portanto, mostra-se
notório
que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.

O STJ é firme nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO. INGRESSO FORÇADO. JUSTA CAUSA. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na grande quantidade droga apreendida (110 pedras de crack), não há falar -se em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus
. (...) (HC 675.299/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)”

Ademais, sendo o acusado Bombeiro Militar, merece maior reprovação a sua conduta porque, sendo agente público, ele tem maior condição de entender o caráter ilegal do seu ato, além de possuir treinamento militar e
tais fatos reforça o quadro de maior da gravidade da conduta imputada ao paciente.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a preservação da ordem pública, visto que o paciente é acusado de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas - qual seja, o Primeiro Comando da Capital (PCC) - conjuntura que, aliada ao fato de ser ele soldado do Exército Brasileiro sublinha a necessidade da medida cautelar máxima, porquanto o réu, acusado da prática de crimes graves, integra instituição pública
cuja missão primordial é zelar pela garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Habeas corpus denegado.

(HC 533.001/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Diante desse cenário, entendo ser inadequada a substituição da segregação provisória por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois apresentam-se como insuficientes diante do quadro de maior gravidade delineado alhures, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021